Tribunal: TJDFT
Processo: 0728310-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728310-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR, instaurado por MANOEL JORGE RIBEIRO ARAÚJO, no curso da apelação no 0707229-46.2020.8.07.0018, que tramita na 5a Turma Cível, da Relatoria da Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. De acordo com o suscitante, o processo piloto consiste em um “agravo de instrumento”, interposto contra decisão interlocutória proferida em uma ação de execução de título extrajudicial, em que a juíza a quo indeferiu o pedido de inclusão dos débitos vencidos no curso da demanda para atualização do valor devido, tendo afirmado ser incabível a inclusão dos valores vincendos no cálculo de dívidas discutidas em sede de execução, visto que, no seu entendimento, o artigo 323 do CPC não se aplica ao processo executivo. O suscitante esclarece que, em que pese a jurisprudência majoritária deste Colendo Tribunal (TJDFT) e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) possua entendimento de que é possível a inclusão dos débitos vincendos no curso de um processo de execução, em observância ao disposto no artigo 771, parágrafo único, do CPC, e em homenagem aos princípios da efetividade e da economia processual, por vezes ainda se verificam julgamentos nos quais tal inclusão resta obstada sob o argumento de que somente seria possível nos processos de conhecimento. Afirma que, com relação à efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito objeto do presente feito, anexou 12 julgados relativos a Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, tem por fato gerador a transferência da propriedade do imóvel e como base de cálculo, conforme estabelecem os artigos 38 do CTN e 5o da Lei Distrital no 3.830/2006, o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Afirma que a controvérsia é sobre a obrigatoriedade da instauração de processo administrativo fiscal quando forem omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo contribuinte, nos termos do art. 148 do CTN. Esclarece que a tese jurídica é “O valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN”. Em relação aos precedentes com entendimentos diversos, 10 são provenientes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais e 2 das Turmas Cíveis. Por fim, pede que seja instaurado e admitido o presente IRDR, pela Câmara de Uniformização deste TJDFT, julgando-o procedente para firmar, com efeito vinculante (CPC, art. 985), “a tese de ser possível a inclusão dos débitos vencidos e inadimplidos no decorrer dos processos de execução”. Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 29111528, pela admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. É o relatório. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas se insere dentro de um verdadeiro microssistema, como sói ocorrer com a legislação consumerista, inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, para o tratamento da chamada litigiosidade repetitiva, fenômeno bastante atual dos dias correntes, onde milhares de demandas de igual conteúdo são propostas, a exigir a mesma solução, em obséquio ao princípio da segurança jurídica, além de contribuir para a rápida solução dos litígios repetidos. Com o incidente, busca-se afirmar a necessidade de efetivo dissenso interpretativo e não um mero dissenso potencial; logo, não se admite a possibilidade de ajuizamento preventivamente o que desde os primeiros debates acerca do projeto foi objeto de severas rejeições pela mais atualizada doutrina. Destarte, nos termos do art. 976 do CPC, são pressupostos de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas: efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; e pendência de julgamento de recurso no tribunal. No caso dos autos, o suscitante juntou 10 precedentes das Turmas de Juizados Especiais e 2 das Turmas Cíveis, tentando mesclar os sistemas de uniformização diversos, sendo que, segundo o art. 57 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a Turma de Uniformização seria competente pela uniformização dos julgados das turmas recursais, enquanto, nos termos do art. 302 a 304 do Regimento Interno do TJDFT, a Câmara de Uniformização seria a competente para decidir o incidente que cuida dos precedentes das Turmas Cíveis. Com efeito, não é possível utilização de precedentes oriundos de órgãos diversos a pretexto de forçar uma divergência jurisprudencial, que justifique o manejo de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Ademais, a petição inicial apresenta diversas inconsistências e os julgados juntados aos autos não dizem respeito à tese defendida no pedido formulado no incidente (no sentido de ser possível a inclusão dos débitos vencidos e inadimplidos no decorrer dos processos de execução). Observa-se que os acórdãos tratam de matéria relacionada a valor da base de cálculo do ITBI. Merece destaque o parecer da Procuradoria de Justiça, no ID 29111528, que ressalta o seguinte: “Releva abrir apenas parênteses para observar que a petição inicial do IRDR mostra-se de difícil entendimento, uma vez que faz inicial menção a ter derivado de um agravo e bem assim ao tema da inclusão de débitos vincendos no curso de um processo de execução, tema que não guarda nenhuma relação com a jurisprudência acostada. Fica a impressão de que a petição foi elaborada tendo outra por modelo e não sofreu devida revisão, tendo permanecido trechos da peça que serviu de modelo, coexistindo com os argumentos relevantes ao presente feito. Sem embargo, uma vez que no meio da confusão pode-se com alguma dificuldade entender o que o requerente almeja, releva abstrair os erros a que se faz menção, no intuito da instrumentalidade do processo e da finalidade de interesse público do IRDR.” Como bem pontuado por Luiz Guilherme Marinoni, no Livro Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Revistas dos Tribunais, ed. 2016, é necessário delimitar com exatidão a questão a ser debatida e decidida no incidente: “Tendo em vista que o incidente reclama uma “mesma questão” ou uma “questão idêntica”, torna-se importante delimitar, com exatidão, a questão que deve ser debatida e decidida. Uma questão não efetivamente debatida ou decidida obviamente não legitima a extensão da coisa julgada aos litigantes das ações individuais repetitivas. Por isso, a instauração do incidente requer, como pressuposto, o delineamento da questão de direito a ser julgada, evitando-se o desbordamento da discussão e da própria decisão. A definição da questão deve ser feita a partir da análise dos casos repetitivos. O requerente da instauração do procedimento deve demonstrar, mediante os casos repetitivos, qual é a questão de direito que exatamente constitui prejudicial ao julgamento de todas as demandas repetitivas. Isso é relevante para que não se defina uma questão destituída de efetiva importância para a resolução dos casos e, igualmente, para que não se decida questão diversa daquele que realmente interessa para a solução das demandas que se repetem. E não é só isso: a exata delimitação da questão é também imprescindível para que uma parte não seja beneficiada em detrimento da outra, uma vez que um pequeno desvirtuamento da questão pode ser do interesse de uma delas. Por esse motivo é que as partes litigantes, inclusive obviamente os legitimados à tutela dos direitos dos excluídos, devem ter um espaço reservado para a discussão da delimitação da questão logo no início do desenvolvimento do processo. Isto é fundamental para a garantia do contraditório.” Em verdade, considerando os equívocos constantes no incidente, a petição inicial está inepta, uma vez que, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão (art. 330, I, §1o, III, do CPC), a fundamentação está voltada para uma tese jurídica, enquanto o pedido está voltado para outro. Com efeito, os defeitos constantes na petição do presente incidente tornam muito difícil a compreensão da real controvérsia trazida aos autos. A peça inicial deixa de fornecer os elementos subjetivos e objetivos necessários à instauração da lide, pois não permite a compreensão do sentido exato da pretensão. Por fim, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 976, § 3o, do CPC, a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. A petição inicial é INAPTA. IINDEFIRO-A, nos termos do art. 330, I, §1o, III, combinado com o art. 976 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator